Tribunal: TJES
Processo: 5016479-45.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016479-45.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VALNETE PEREIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM QUE SE IMPUTA CRIME ÀS AUTORAS. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À DELEGACIA PARA ESCLARECER OS FATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a cada uma das requerentes, ora Recorridas, a título de indenização por danos morais, em razão de registro de boletim de ocorrência em que se imputava às autoras, de maneira infundada, a prática de furto de aparelhos telefônicos na loja da ré.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3). É inegável que a conduta da ré configura ato ilícito, quiçá tipificado como crime pelo art. 138 do Código Penal. Neste ponto, é válido ressaltar que a própria ré veio a reconhecer que a acusação era infundada, fruto de uma “falha técnica da operadora”, conforme id. 7822497.

(4). Em razão do “equívoco” cometido pelos prepostos da ré, as autoras tiveram de comparecer à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos sobre crime que lhes foi imputado, a despeito de sua inocência. A situação é vexatória e suficiente para ensejar o direito ao recebimento de reparação por danos morais, tendo em vista que houve efetiva violação dos direitos da personalidade das autoras.

(5). O valor arbitrado não é excessivo. Pelo contrário, o
quantum
indenizatório está condizente com a extensão do dano causado e com a reprovabilidade da conduta, não comportando qualquer minoração.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)